Tribunal: TJDFT
Processo: 0707837-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (agravante/réu), contra decisão de ID 185538542 (nos autos de origem). Alega o agravante (ID 56346600), em suma, que a realização de perícia técnica é indispensável ao caso, a fim de apurar o quantum efetivamente envolvido, tendo em vista que nos autos originários a autora busca a indenização por danos materiais, em razão de suposta má gestão do Banco agravante. Compulsando os autos de origem, verifiquei que o magistrado a quo reconsiderou a decisão ora combatida e converteu o feito em diligência para a realização de prova pericial (ID 188613061, dos autos de origem) e intimei o agravante a se manifestar quanto a perda do objeto e seu interesse no prosseguindo deste recurso (ID 58412937). Pela petição de ID o agravante registrou seu desinteresse no prosseguimento do presente recurso ante a perda superveniente do objeto. Dessa forma, tem-se a perda superveniente de objeto, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e inexiste decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao juízo agravado dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora